Tribunal: TJDFT
Processo: 0726764-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726764-10.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANA H. O. P. F. M. AXHCAR - ME RECLAMADO: LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por SM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (antiga ANA H.O.P.F.M AXCHAR) contra acórdão proferido pela 1a TURMA CÍVEL na APELAÇÃO CÍVEL 0706250-55.2018.8.07.0018, cuja ementa tem o seguinte teor: “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. PRELIMINARES. IMPEDIMENTO DO JUIZ. INOCORRENTE. REVELIA EXISTENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA (ART. 345, I, CPC). ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVOCAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO (ART. 292, § 3o, CPC). REGULARIDADE. MÉRITO. ACÓRDÃO ANTERIOR CASSADO. OFENSA A JULGADO DO CONSELHO ESPECIAL EM SEDE DE ADI. LEI No 1.697/97. INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTO NÃO EMPREGADO NO JULGADO ANULADO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM EMANADA DO CONSELHO. LICENÇAS DA ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA RATIO DECIDENDI. LICITAÇÃO DE IMÓVEL PELA TERRACAP (LICITAÇÃO PÚBLICA 06/2013). DIREITO DE PREFERÊNCIA. OCUPAÇÃO AUTORIZADA POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA POR CERCA DE DUAS DÉCADAS. LICENÇA SANITÁRIA (SECRETARIA DE SAÚDE). LICENÇA DE FUNCIONAMENTO (SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO). PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ-DF (2001 A 2014). INDICAÇÃO DE ÁREA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (2001). APROVAÇÃO DO PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA (2010). CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO (2014). ATOS ESTATAIS LEGITIMADORES DA OCUPAÇÃO. RESOLUÇÃO CONAD 231/2012. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA. RAZOABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. BOA-FÉ. DIREITO DE PREFERÊNCIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A atuação do mesmo juiz, no primeiro grau de jurisdição, em processos distintos, ainda que envolva as mesmas partes e com o mesmo objeto, não tem o condão de atrair o impedimento dele. Preliminar de impedimento rejeitada. 2. Tendo sido a contestação apresentada após o transcurso do prazo de 15 quinze dias, forçoso reconhecer sua intempestividade e a revelia da primeira requerida. 2.1. Não aplicada, todavia, a presunção de veracidade às alegações da parte autora, ante a apresentação de contestação pela segunda requerida (art. 345, I do CPC). Preliminar de revelia acolhida. 3. Por se tratar de matéria de ordem pública, o valor da causa também pode ser alterado pelo juízo, mesmo que em embargos de declaração. Inteligência do art. 292, §3o do CPC. Precedentes. Preliminar de irregularidade na alteração do valor da causa afastada. 4. Sem pretensão de proceder-se a qualquer revisão do r. julgado do Colendo Conselho Especial, o que seria de todo incabível, há de se esclarecer que o Acórdão cassado não se apoiou no diploma normativo declarado inconstitucional porque não se vislumbrou sua relevância para analisar-se a validade ou invalidade das licenças de ocupação expedidas pela Administração Regional de Santa Maria. 4.1. Como fundamento implícito do julgado anulado repousa a conclusão de que as referidas licenças também não se amparam no referido diploma normativo quanto a qualquer dos seus elementos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), inclusive porque a primeira licença expedida em favor da Apelante é datada de 10 de janeiro de 1996, data anterior à edição da lei declarada inconstitucional pelo Colendo Conselho Especial. 4.2. Embora as Apelantes tenham invocado a Lei no 1.697/97 como um dos fundamentos dos seus pedidos, fundamento a que não se vincula o julgador, não foi deduzida pretensão de fazer valer as licenças de ocupação expedidas em seu favor pela Região Administrativa de Santa Maria para promover a "regularização" dessa ocupação na forma prevista na Lei no 1.697/97. 4.2.1. A "regularização" a que alude a citada lei inconstitucional somente poderia ocorrer com o cumprimento das "exigências estipuladas pelo Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - IDHAB" e "mediante as condições estabelecidas na Lei no 289, de 3 de julho de 1992", conforme arts. 3o e 4o daquele diploma normativo declarado inconstitucional, enquanto a pretensão das Apelantes diz respeito ao exercício do direito de preferência para aquisição do imóvel na licitação pública encetada pela TERRACAP. 4.3. Esclarecimentos reputados necessários apenas para explicitar as razões pelas quais não se abordou no Acórdão cassado a questão da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 1.697/97, não se podendo afastar, evidentemente, a conclusão do Colendo Conselho quanto à invalidade das licenças ou dos "atos jurídicos precários que permitiriam a regularização de imóveis residenciais e comerciais na região administrativa de Santa Maria-DF". 5. Subsistência da ratio decidendi que estribou a conclusão do Acórdão cassado, havendo substrato fático-jurídico remanescente nos autos, excluídas as licenças emitidas pela Administração Regional de Samambaia, que conduz à mesma conclusão neste novo julgamento. 6. A indicação do imóvel pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, no âmbito do Programa PRÓ-DF, já nos idos de 2001 (Termo de Indicação de Área), constitui inequívoco reconhecimento de que a ocupação não se dera de forma furtiva e clandestina, porquanto exercia atividade econômica com Licença Sanitária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como Licença de Funcionamento da Secretaria de Estado de Governo, com fundamento na Lei no4.457/2009. 6.1. Essa situação fora reconhecida pela TERRACAP, que não opôs, por cerca de duas décadas, qualquer medida administrativa ou judicial para recuperar a posse e plena disponibilidade do bem, tendo, ao revés, sem opor resistência à indicação do imóvel à segunda Apelante para o PRÓ-DF e, como membro do Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - COPEP, aprovou o Projeto de Viabilidade Econômico-financeira - PVTEF, além de ter enviado cartas para participação em licitações anteriores. 7. Em virtude de inadvertida mudança no nome empresarial e no CNPJ da empresa postulante ao benefício do PRÓ-DF, já com a aprovação do PVTEF, em novembro de 2010, depois de lançado o Edital de Licitação no 06/2013 e retirado o imóvel desse certame, o COPEP indeferiu o PVTEF, havendo o "cancelamento da pré-indicação de área", em fevereiro de 2014, fazendo com que o imóvel voltasse à disputa licitatória. 8. Excluída do PRÓ-DF, a primeira Apelante apresentou o requerimento para o reconhecimento do direito de preferência, o qual, contudo, foi indeferido, ao fundamento de que "os documentos emitidos unilateralmente pela Administração Regional de Santa Maria, sem a coparticipação da TERRACAP, legítima proprietária do bem, não são aptos para legitimar o reconhecimento do direito de preferência". 9. O direito de preferência a ser exercido sobre os imóveis licitados pela TERRACAP é regulado pela Resolução CONAD 231/2012, que foi reproduzida no edital de licitação e, em seu art. 5o, estabelece: "os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato". 10. A referida norma, em interpretação teleológica e ajustada aos princípios que regem a Administração Pública, acolhe adequadamente a pretensão das Apelantes para que se assegure o de preferência, haja vista que ostentam em seu favor diversos atos administrativos que podem ser qualificados como "instrumento público estatal" autorizadores da regular ocupação da área pública em cotejo. 10.1. Em complemento, a empresa pública licitante não opôs qualquer resistência ao longo de quase duas décadas, caracterizando o reconhecimento exigido pelo preceito em exame, ainda que de forma tácita, mormente porque o mesmo bem, consoante já mencionado, havia sido indicado à segunda Apelante no âmbito do Programa PRÓ-DF, de cujo conselho de gestão participa a referida empresa estatal. 11. Afora a indubitável conclusão de que os atos estatais antes especificados configuram instrumento público autorizador da ocupação do imóvel, a cujo reconhecimento não poderia se furtar a TERRACAP, há de se considerar, como guia interpretativo, as disposições introduzidas na Lei no 3.266/2003 pelas leis no 6.035/2017 e no 6.448/2019, no sentido de que "A empresa pública com incentivo econômico cancelado que tenha edificado e continue ocupando o imóvel tem direito de preferência sobre o imóvel em licitação pública". 11.1.Assim, no caso, há de se reputar incabível o afastamento do direito de preferência vindicado, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade, resultando em negativa de validade e de rejeição de qualquer efeito jurídico dos atos administrativos praticados pela Administração Pública Direta do Distrito Federal, que, ao menos a partir de 2001, e pelo menos até o cancelamento do PVTEF, ocorrido apenas em 2014, estava a ocupar o imóvel de forma legítima e com autorização estatal, nele exercendo a mesma atividade econômica que rendera ensejo à anterior aprovação daquele mesmo PVTEF. 12. Nesse contexto, a negativa, pela empresa pública distrital, do requerimento de preferência aqui discutido revela-se ato antijurídico, porquanto contraditório e violador dos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e da boa-fé, frustrando legítima expectativa das Apelantes baseada nos atos estatais praticados até o momento em que apresentaram o pleito de reconhecimento do seu direito de preferência. 13. Importante registrar que, ao contrário do alegado pela primeira Apelada, houve a efetiva participação da primeira Apelante no certame, com a apresentação de proposta de compra, depósito da caução, cópia do contrato social, comprovantes de inscrição e situação cadastral junto à Receita Federal e à SEFAZ/DF, além de diversos outros documentos ali citados, tendo sido apresentado tempestivamente o requerimento de reconhecimento do direito de preferência, tudo nos termos de relatório elaborado pela licitante. 14. As apelantes apontaram indícios de irregularidades na participação da primeira Apelada no procedimento licitatório, fatos que merecem apuração de possíveis responsabilidades, razão pela qual deve-se acionar o disposto no art. 40 do Código de Processo Penal, para as providências que o Ministério Público entender cabíveis. 15. Recurso conhecido. Preliminar de revelia acolhida. Demais preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida, com fixação de honorários advocatícios considerando o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. (APC 07062505520188070018, 1a T., rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJE 16/12/2022)” (...) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM EMANADA DO CONSELHO ESPECIAL. LICITAÇÃO DE IMÓVEL PELA TERRACAP (LICITAÇÃO PÚBLICA 06/2013). DIREITO DE PREFERÊNCIA. OCUPAÇÃO AUTORIZADA POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA POR CERCA DE DUAS DÉCADAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA RECONHECIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO DA PRIMEIRA EMBARGANTE CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA EMBARGANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os argumentos da primeira embargante quanto à necessidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel e a garantia do direito de retenção não foram arguidos em primeira instância, não podendo ser analisados no presente recurso por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso da primeira embargante conhecido em parte. 2. O acórdão embagado está devidamente fundamentado, observando o padrão decisório exigido pelo art. 489, §1o do CPC, não havendo que se falar em nulidade. 2.1. Estão demonstradas de forma abundante no julgado embargado as razões pelas quais se deu guarida à pretensão das apelantes, ora embargadas, quanto à legitimidade e juridicidade do reconhecimento do seu direito de preferência na aquisição do imóvel licitado. 2.2.Há de se relembrar que a lei, seguindo a lógica da racionalidade do sistema processual, exige que sejam enfrentados aqueles argumentos deduzidos pelas partes "capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, § 1o, IV, CPC), não havendo, por conseguinte, obrigatoriedade de manifestação sobre todo e qualquer tese levantada no processo, cuja impertinência já se revela pela simples verificação de que são incompatíveis com os fundamentos contemplados na decisão judicial. 2.3. Por outro lado, exige-se das partes que, com observância da boa-fé, ao interpretar a decisão judicial atentem para todos os elementos que a constituem e lhe imprimem a lógica argumentativa (art. 489, § 3o, CPC), de modo que não seja distorcido o seu real conteúdo. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. 3. O rejulgamento da causa tinha por função cumprir a ordem emanada do julgamento da Reclamação que cassou o acórdão anterior desta Turma Cível, observando-se, como foi feito, o afastamento da Lei Distrital no 1.697/97, que o julgado proferido naquela ação constitucional entendera ter sido adotada como fundamento para a resolução da causa, ante a declaração de inconstitucionalidade do citado diploma normativo. 3.1. Por corolário, no julgado embargado também não foram utilizadas como suporte probatório as licenças expedidas pela Administração Regional de Santa Maria, haja vista que o v. Acordão proferido na Reclamação, em seus fundamentos, as considerou inválidas. 4. É irrelevante a alegação de que a embargada solicitara ocupação de 200m2, enquanto a área em litígio é de 1.800m2, pois o documento citado pela embargante diz respeito à licença emitida pela Administração de Santa Maria, cuja invalidade fora afirmada no acórdão da Reclamação que cassara o anterior acórdão desta Turma Cível e, por isso, sequer poderia ser usado, como de fato não foi, como elemento probatório no novo julgamento. 4.1. Não há controvérsia sobre o fato de que a área ocupada é de cerca de 1.800m2, conforme constou dos editais licitatórios e do processo administrativo no âmbito do PRÓ-DF, no qual se registou como "Área Ocupada" um terreno de 1.800m2, sendo 200m2 de área construída. 5. A determinação de remessa dos autos ao Ministério Público, em atenção ao disposto no art. 40 do Código de Processo Penal, não exige que haja a tipificação de eventual conduta criminosa praticada pela parte, sendo atribuição daquele órgão, se assim entender cabível, promover a adequação típica e oferecer a denúncia correlata. 5.1. A leitura do acórdão embargado revela que os fatos que justificaram a determinação de remessa de cópia dos autos àquele órgão ministerial estão expressamente expostos no julgado embargado. 6. O acórdão embargado não fez confusão entre as pessoas da primeira e da segunda embargadas, tendo explicitado, ao revés, que se deveria reconhecer o direito de preferência à primeira embargada, considerando que está em seu nome o requerimento desse direito junto à TERRACAP e a identificação como participante do certame licitatório destinado à venda do imóvel, o qual ocupava com a empresa também embargada, da qual é sócia e representante. 6.1. Em adendo, consigna-se que a ocupação é situação fática e que a Resolução CONAD 231/2012, no seu art. 5o (item 11.3 do edital), permite que o "instrumento público estatal autorizador da ocupação" tenha sido "emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória". 7. Destoa da realidade a afirmação de que o acórdão embargado, embora tenha declarado a observância do v. Acórdão proferido na Reclamação, julgara conforme os fundamentos do voto vencido daquele mesmo julgado. 7.1. No rejulgamento da causa, de que resultou o julgado ora embargado, apenas se esclareceu que a Lei Distrital no 1.697/97 não constituíra fundamento para a apreciação da apelação na ocasião do primeiro julgamento, mesmo porque o relator já tinha ciência da declaração de inconstitucionalidade da referida lei, circunstância que já mencionara nos autos do Agravo de Instrumento oriundo deste mesmo processo, bem antes, pois, do mesmo registro feito na sentença apelada. 7.2. Destarte, na reapreciação da causa, também não se empregou como fundamento a citada lei e, além disso, apesar de não ter havido determinação nesse sentido no dispositivo da Reclamação, também foram descartadas como suporte probatório caracterizador da ocupação as licenças expedidas em favor das embargadas pela Administração Regional de Santa Maria. 7.3. Com o propósito de delimitar os lindes jurídico-processuais a que se deveria ater o Colegiado na desincumbência de proceder a novo julgamento do apelo, como determinado pelo Colendo Conselho Especial, evitando-se, com isso, incorrer-se em qualquer mácula ao decisum dele emanado, foram transcritos no acórdão embargado alguns excertos tão somente para melhor ilustrar o teor do que fora efetivamente decidido no julgamento da referida Reclamação. 7.4. O único ponto de concordância entre o julgado embargado e o voto vencido na Reclamação é o fato de que em ambos se afirma que o acórdão cassado não utilizou como fundamento para a concessão do direito de preferência a lei declarada inconstitucional. 7.4.1. Quanto ao mais, o acórdão embargado traz ampla abordagem de outros aspectos da demanda, sem incorrer em qualquer mácula à autoridade do que decidido pelo Colendo Conselho Especial, porque não se apoiou na norma declarada inconstitucional, bem assim não reconheceu qualquer efeito jurídico às licenças de ocupação expedidas pela Administração Regional de Santa Maria. 8. Está evidenciado no acórdão embargado que não se fez confusão entre as personalidades jurídicas e patrimônio do Distrito Federal e da TERRACAP, tampouco há se falar que o termo provisório de reserva do imóvel teria sido concebido no julgado embargado como prova constitutiva de posse. 8.1. A pré-indicação do imóvel no âmbito do programa Pró-DF, assim como os outros atos administrativos da Administração Direta Distrital, foram considerados apenas como suporte probatório para a caracterização de instrumentos públicos estatais autorizadores da ocupação, suficientes a legitimarem o reconhecimento do direito de preferência, em interpretação razoável e finalística da Resolução CONAD no 231/2012 e segundo as demais razões que estão bem expostas no acórdão recorrido. 9. Não há que se falar em inobservância do art. 21 da LINDB, porquanto as consequências jurídicas e administrativas da anulação da decisão que homologara a venda do imóvel em favor da primeira embargante estão indicadas no acórdão embargado, sendo as ordinárias para os casos de invalidação de ato administrativo dessa natureza, com efeitos circunscritos às partes deste processo. 10. A busca da melhor vantagem para a entidade licitante não pode violar as próprias regras editalícias, em prejuízo de um dos participantes, no caso, as embargadas, cujo exercício do direito de preferência fora indevidamente negado. 10.1. Além disso, não há prejuízo para a empresa pública licitante com o reconhecimento do direito de preferência, tendo em vista que o beneficiário deve arcar com o mesmo valor da proposta vencedora e submeter-se às mesmas regras de pagamento previstas no edital. 11. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso da primeira embargante conhecido em parte. Recurso da segunda embargante conhecido. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, recursos não providos. (EDCL 07062505520188070018, 1a T., rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 4/5/2023)” A Reclamante sustenta que o acórdão reclamado afronta a autoridade das decisões proferidas pelo Conselho Especial no julgamento da Reclamação 0743284-50.2020.8.07.0000 e da ADI 0009480-45.2014.8.07.0000. Alega que, em clara divergência e afronta ao referidos julgados do Conselho Especial, o acórdão reconheceu o direito de preferência das BENEFICIÁRIAS à aquisição do imóvel da TERRACAP com base em documentos e situações inexistentes, dada a declaração de inconstitucionalidade da Lei 1.697/1997. Ressalta que, além de violar a autoridade da decisão proferida na ADI 2014.00.2.009422-6, o acórdão reclamado desrespeitou o acórdão da primeira Reclamação que já havia cassado acórdão anterior que atribuiu valor jurídico à licença de ocupação do imóvel sub judice expedida pela Administração de Santa Maria. Conclui que o evidente desrespeito aos julgados se amolda a hipótese legal do artigo 988, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a procedência da presente reclamação para que seja reconhecida “a inexistência de direito de preferência tal como estabelecido na decisão reclamada, dado que o ato da Administração de Santa Maria, e atos posteriores são nulos de pleno direito de acordo com a decisão proferida na ADI 0009480-45.2014.8.07.0000 e na 1.a Reclamação n.o 743284-50.2020.8.07.0000 ; caso assim não se entenda, que seja declarada a nulidade da decisão reclamada e de todos os atos posteriores, diante da autoridade da decisão da ADI 0009480-45.2014.8.07.0000 e da 1.a Reclamação n.o 743284-50.2020.8.07.0000, para que a 1a Turma Cível do TJDFT profira novo acórdão, dessa vez reconhecendo a nulidade do ato da Administração de Santa Maria e documentos e situações delas oriundos que supostamente garantiria direito de preferência à BENEFICIÁRIAS.” Preparo recolhido (IDs 48654487 e 48654488). É o relatório. Decido. A Reclamação é cabível para garantir a autoridade das decisões do tribunal e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos do artigo 988, § 1°, do Código de Processo Civil, e do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; (...) § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.” (...) “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: (...) VIII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” A Reclamante não deduziu pedido de liminar, nem apontou risco de dano irreparável. Solicitem-se informações nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte interessada na forma do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator